Tribunal: CARF
Processo: 10735.720109/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720109/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.578 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. CORREÇÃO.
Erro evidente no preenchimento da DCOMP deve ser corrigido para que seja
analisado o crédito efetivamente pleiteado pela contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
FORMA
DE
APURAÇÃO COMPATÍVEL.
De acordo com a legislação vigente, o saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação é aquele apurado na modalidade do lucro real, sendo
incabível quando a apuração é efetuada na forma do lucro presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para acatar a alegação de
equívoco da contribuinte no preenchimento das DCOMP em questão, considerando o crédito
pleiteado em tais declarações como de pagamentos indevidos ou a maior relativos aos quatro
trimestres de 2004 e determinando o retorno do processo à DRF de origem para que ali prossiga
a análise do mérito em sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720109/2010-14
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720109/2010-14

Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
256/262) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
parecer/despacho decisório às folhas 21/23, que não homologou a compensação constante das
DCOMP 07874.88904.200406.1.7.02-0009 e 04989.02493.210307.1.7.02-5944 (folhas 03/11),
de crédito correspondente saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004 no montante de R$
46.442,20, tendo em vista que não ocorreu condição imprescindível para que o crédito pleiteado
– saldo negativo de IRPJ – pudesse, de alguma forma existir: que a interessada tivesse apurado
os seus resultados, no exercício de 2005 (AC 2004), com base no lucro real.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 26/39), a contribuinte alegou, em
síntese, que sofreu retenção de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras em fundo de
investimentos e corretagem, no valor total de R$ 33.997,80, de acordo com a Ficha 53 da
DIPJ/2005, AC 2004 e dos respectivos comprovantes de retenção fornecidos pelas instituições
financeiras (folhas 224/240); que os rendimentos decorrentes destas aplicações financeiras já
tinham sido oferecidos à tributação, haja vista que foram incluídos na base de cálculo do IRPJ
apurado trimestralmente pelo lucro presumido naquele ano-calendário; e que as retenções
ocorridas sobre estes valores configuraram um pagamento indevido gerando consequentemente,
um direito creditório para a impugnante, pleiteado através das DCOMP em questão.
A impugnante acrescentou que em face da não localização de todos os
comprovantes de retenção, expedidos pelas instituições financeiras, comprobatórios do direito
creditório pleiteado nestes autos, reconhecia e comprovava a existência de somente parte deste
crédito, no valor total originário de R$ 29.378,81 e, por esse motivo, requereu o parcelamento
simplificado de parte do débito, não passível de compensação.
Em consequência, a parte não contestada, no valor de R$ 17.063,39, foi
transferida para o processo no 13746-720.325/2011-00, já extinto por “quitação de
parcelamento”.
Do acórdão a quo, em síntese do necessário, consta:
 que a presente lide, em face da parte não contestada pela interessada, foi
delimitada ao reconhecimento do crédito original de R$ 29.378,81, que
corresponde à diferença entre o valor anteriormente indicado (R$
46.442,20) e o valor não contestado (R$ 17.063,39);
 que, pelo exame da DIPJ/2005 (ano-calendário 2004), apresentada na
forma de apuração do Lucro Presumido, Ficha 14A, relativa à apuração
do imposto de renda (folhas 81/82), foram confirmadas as alegações da
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720109/2010-14

interessada de que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
realizadas tinham sido oferecidos à tributação e que não fora considerado
o correspondente imposto de renda retido na fonte, bem que o imposto de
renda apurado, no valor de R$ 115.323,59, foi pago;
 que inexiste saldo negativo de IRPJ, na forma da lei, a ser compensado no
presente caso, em função da forma de apuração adotada para o ano-
calendário de 2004, que foi a do lucro presumido;
 que a documentação apresentada pela interessada é insuficiente para
comprovar a ocorrência de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
montante do crédito alegado pela recorrente, correspondente ao imposto
de renda retido na fonte que não havia sido considerado na apuração do
imposto de renda a pagar do 4o trimestre de 2004, tendo em vista que: (i)
apenas os comprovantes de às folhas 224/231 são relativos ao ano-
calendário de 2004, e somente uma pequena parte corresponde ao 4o
trimestre, sendo que essa parte comprovaria um IRRF no valor de R$
2.568,17; (ii) os comprovantes às folhas 232/240 seriam imprestáveis ao
fim proposto, em face de se referirem a rendimentos e retenções do ano-
calendário de 2005 e; (iii) nas DIRF em que a interessada consta como
beneficiária de rendimentos pagos pelos declarantes, o imposto de renda
retido em todo o ano-calendário de 2004 totaliza R$ 2.917,51;
 que na data da ciência do despacho de que se trata os débitos relativos ao
DCOMP 07874.88904.200406.1.7.02-0009 já se encontravam extintos
pela compensação tacitamente homologada, na forma da legislação
vigente.
Desta forma, não foi reconhecido o direito creditório pleiteado, foi reconhecida a
homologação tácita da DCOMP 07874.88904.200406.1.7.02-0009 e mantida a não-homologação
da DCOMP 04989.02493.210307.1.7.02-5944.
Ciência do acórdão DRJ em 16/07/2013 (folha 308). Recurso voluntário
apresentado em 19/07/2013 (folha 63).
A recorrente, às folhas 264/282, em síntese do necessário, alega:
I – que sofreu retenção do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras em
fundo de investimentos e corretagem no valor total de R$ 33.997,80, conforme se constata da
Ficha 53 da DIPJ 2005 - ano-calendário 2004 e dos respectivos comprovantes de retenção
fornecidos pelas instituições financeiras, todos já acostados aos autos;
II – que, uma vez que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
realizadas pela recorrente já tinham sido oferecidos à tributação, haja vista que foram incluídos
na base de cálculo do IRPJ apurado trimestralmente pelo lucro presumido naquele ano-
calendário, as retenções ocorridas sobre estes valores configuraram um pagamento indevido,
gerando, consequentemente, um direito creditório para a recorrente;
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720109/2010-14

III – que, mesmo tendo constatado a existência do direito creditório demonstrado
pela recorrente, tanto a DRF de Nova Iguaçu, quanto a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro I, entenderam por não homologar a compensação por questões
meramente formais, bem como realizarem uma análise deficiente do direito creditório da
recorrente;
IV – que, se a própria decisão recorrida confirma (i) a existência do direito
creditório da recorrente, o qual repita-se, foi devidamente comprovado por ela, (ii) que os
rendimentos decorrentes das aplicações financeiras realizadas foram oferecidos à tributação,
quando da apuração do lucro presumido e (iii) que as retenções objeto do PER/DCOMP não
foram deduzidas quando da apuração do IRPJ com base no lucro presumido, não há razão para
o não reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, homologação da compensação
promovida pela recorrente;
V – que, conforme os comprovantes de retenção referentes ao ano calendário de
2004, a recorrente sofreu retenção do IRRF no valor de R$ 20.766,32, ou seja, duas vezes o valor
do débito que está sendo indicado para, compensação através do PER/DCOMP n°
04989.02493.2010307.1.7.02-5944, a qual perfaz a quantia originária de R$ 8.910,48.
Reapresenta, às folhas 286/289, os comprovantes de rendimentos já constantes às
folhas 224/225 e 230/231.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O despacho decisório da DRF não homologou as DCOMP em questão tendo em
vista que a contribuinte pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, mas
optou, naquele ano-calendário, pela forma de apuração do lucro presumido, na qual não há
previsão legal de constituição de créditos daquela natureza.
No acórdão a quo, foi admitido, na prática, o equívoco da impugnante em relação
a denominar de saldo negativo e não pagamento indevido ou a maior o crédito que pleiteia.
Realizou-se uma apuração do IRRF comprovadamente retido no 4o trimestre de 2004 e concluiu-
se por sua insuficiência para compensar qualquer dos débitos pleiteados, tendo em vista que o
crédito a ser reconhecido a este título correspondia a valor inferior ao necessário para compensar
os débitos da DCOMP mais antiga, cuja homologação tácita foi reconhecida.
No entanto, da mesma forma que a 4a Turma da DRJ/RJ1 acabou por admitir,
mesmo que a título de argumentação, o erro cometido pela contribuinte em relação à natureza do
crédito, não há porque não reconhecer que a recorrente errou também na informação do período
de apuração a que se refere o crédito. Sua argumentação demonstra claramente que pretendia,
com as DCOMP em questão, compensar seus débitos com os créditos decorrentes de sua
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720109/2010-14

desconsideração, na apuração do IRPJ devido, do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras ao longo dos quatro trimestres do ano-calendário de 2004.
Entendo, portanto, que ocorreu erro no preenchimento nas DCOMP em questão,
tanto na informação da natureza do crédito, quanto ao período ao qual corresponde. A
contribuinte, embora por vezes se confunda quanto aos conceitos na impugnação e no recurso
voluntário, pleiteia reconhecimento de crédito de pagamentos indevidos ou a maior relativos aos
quatro trimestres de 2004. Pleito este que teve sua análise interrompida na DRF, pela premissa
de que a natureza do crédito informado, de saldo negativo de IRPJ, era incompatível com a
forma de apuração do lucro presumido, pela qual a contribuinte optou no período de apuração
correspondente.
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à DRF que proferiu o despacho decisório em questão para que, admitida a premissa de
que o crédito pleiteado pela interessada é de pagamentos indevidos ou a maior relativos aos
quatro trimestres de 2004, seja o mérito analisado na íntegra naquela unidade de origem.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para acatar a
alegação de equívoco da contribuinte no preenchimento das DCOMP em questão, considerando
o crédito pleiteado em tais declarações como de pagamentos indevidos ou a maior relativos aos
quatro trimestres de 2004 e determinando o retorno do processo à DRF de origem para que ali
prossiga a análise do mérito em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital